Tribunal: TJMT
Processo: 1026004-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
IMPETRANTE(S): CARLOS ALBERTO SOUZA ALVES
PACIENTE: ELVIS BATISTA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELVIS BATISTA DOS SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP], tendo por vítima fatal a pessoa de Tiago Gonçalves de Freitas.
Aduz o impetrante que em razão da nova situação gerada pandemia de Covid-19, mister que a prisão preventiva do paciente seja reavaliada, nos termos do art.4o, inciso I, alínea “b”, da Recomendação no 62/2020 do CNJ e Decreto Legislativo no 06/2020, pugnando, pois, pela conversão da custódia em liberdade provisória visto que: (i) a unidade prisional em que se encontra recolhido há mais de dois anos – qual seja, presídio CDP de Pinheiros III –, se encontra superlotada há muito tempo, não dispondo de equipe de saúde; (ii) a segregação processual extrapola o prazo legal de formação da culpa; (iii) no julgamento das ADIs no 43,44 e 54 o STF concluiu pela excepcionalidade do prisão processual; (iv) a decisão judicial impugnada carece de fundamentação (art.93, IX, da CF); (v) são bons os predicados pessoais do paciente; e (vi) ausente o periculum libertatis.
É o breve relato.
DECIDO.
A despeito do labor combativo dispensado ao mandamus, entendo que não evidenciado qualquer abuso ou constrangimento ilegal a justificar o deferimento da liminar liberatória nos termos pretendidos.
Primeiramente, porque, além da gravidade do delito a si imputado, o paciente fugiu do distrito da culpa, tendo sido capturado no Estado de São Paulo, sendo essa a razão pela qual o juízo que preside a causa manteve a custódia, não havendo, pois, falar-se em falta de fundamentação como tenta fazer crer o impetrante, mesmo porque subsistente no caso ao menos uma das hipóteses da prisão preventiva, a necessidade de “assegurar a aplicação da lei penal.”
Além disso, para caracterizar constrangimento ilegal, o “excesso de prazo” deve ser analisado à vista do caso concreto, e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Afinal, “os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes).” (HC 480.675/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).
Assim, não se podendo dessumir nessa quadra processual a desídia da máquina judiciária, inconveniente o decreto liberatório apenas e tão somente em razão da extrapolação do prazo processual, máxime quando presente um dos requisitos do art.312 do CPP.
Saliente-se, por fim, que nos termos da jurisprudência desta Corte “o risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação, ou a substituição, da prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, sendo imprescindível, para a substituição, que haja prova convincente de que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu, in casu.” (TJ/MT - Terceira Câmara Criminal – N.U 1022715-41.2020.8.11.0000 – Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, j. em 25/11/2020, publ. no DJE 26/11/2020)
Apesar de alegar que a unidade prisional em que se encontra recluso seria superlotada e carente de posto médico, não trouxe qualquer evidência nesse sentido.
Assim, por não vislumbrar a suficiência de cautelares diversas para frear a reiteração delitiva do paciente, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias, colhendo-se, em seguida, a manifestação da d. Procuradoria de Justiça.
Após, redistribua-se na forma regimental.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista